Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724833-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADIMIR LIMA DA SILVA AGRAVADO: RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que a decisão agravada não verificou a clara existência de erro material no título executivo que embasa o cumprimento de sentença. Argumenta que o erro material pode ser sanado e corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entende que o valor perseguido no cumprimento de sentença não está de acordo com o que foi reconhecimento na dissolução de união estável com partilha de um único imóvel. Sustenta que a exordial tratou de partilha de imóvel, e nesse caso não existe sucumbência sobre o valor total, mas sobre o valor parcial, já que uma das partes também tem direito à parte que lhe cabe do imóvel. Alega que o valor pedido em honorários não é compatível com o tipo de ação proposta originariamente, e que o pedido no cumprimento de sentença não pode ser o valor total do bem. Defende que seria incoerente usar como base de cálculo o valor venal do imóvel objeto de partilha. Avalia que a conquista do advogado da parte agravada foi obter o direito de sua constituinte, correspondente à metade do imóvel, mas não o valor total dele porque fez defesa de apenas uma das partes. Entende que o certo e coerente é que o valor da execução e o valor da causa sejam de 50% (cinquenta por cento) do imóvel partilhado. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que o valor da sucumbência seja referente a 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel partilhado. Preparo efetuado (ID n. 17934488; 17934490). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que a matéria impugnada já foi apreciada nos autos no Agravo de Instrumento n. 0727979-60.2019.8.07.0000 (ID n. 18106043). Manifestação do agravante (ID n. 18291248) na qual alega que o agravo interposto anteriormente tinha como objeto rever o valor do bem partilhado, e que o presente agravo se ateve a tratar de erro material, visto que, como a ação originária tratou de partilha de um único imóvel, o valor dos honorários não poderia ser cobrado sobre o valor total da causa, mas sim sobre valor partilhado. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se que a alegação do agravante de que os honorários sucumbenciais não poderão ser calculados sobre o valor integral do imóvel, e sim sobre a metade desse valor, já foi objeto de análise nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727979-60.2019.8.07.0000, também interposto pelo agravante. Naqueles autos, conforme se vê no relatório, consta, dentre outros, o seguinte pedido do agravante: “Acaso não acolhida a preliminar, sustenta ser necessário alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de que estes sejam aferidos segundo o proveito econômico obtido pela parte Autora, isto é, 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel partilhado em sentença.” Confira-se, por oportuno, trecho do voto proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727979-60.2019.8.07.0000 que tratou sobre a questão (Acórdão n. 1255743): “Merece igualmente ser rechaçada a afirmação de que se faz necessário alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no acórdão que embasa o cumprimento de sentença em epígrafe (Num. 13361092). Com efeito, trata-se de acórdão transitado em julgado, proferido no âmbito de processo em que o ora Agravante, em que pese citado e intimado, nem mesmo compareceu aos autos para apresentar resposta ao pedido. Na oportunidade, os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Assim, implementada a coisa julgada quanto às verbas de sucumbência, torna-se imutável e indiscutível o tema, nos termo do art. 502 do CPC, sendo incabível qualquer rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Por outro lado, não havendo o valor da causa sido objeto de questionamento oportuno no processo de conhecimento, houve preclusão quanto ao tema, impedindo que seja revolvido posteriormente. Patente, portanto, que tema suscitado pelo Agravante foi atingido pela preclusão, sendo inviável sua rediscussão, tendo em vista o que dispõe o art. 507 do CPC.” O fato de o agravante apresentar argumentos diversos (erro material) não enseja a apreciação da mesma matéria no presente recurso. Isso porque “Não cabe a rediscussão de tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão” (AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017). É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PANDEMIA. POSSIBILIDADE. ATO IMPUGNADO. DESDOBRAMENTO. DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. (...) 3. Quanto o ato impugnado por meio de agravo de instrumento mostra-se como desdobramento de decisão anteriormente questionada pela mesma via, sem qualquer fundamento fático-jurídico que possibilite a suspensão dos atos constritivos, tampouco que permita a rediscussão de matéria que já foi objeto de julgamento, seu conhecimento fica prejudicado, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidadade, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1261502, 07087351420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. (...) (Acórdão 1254411, 07215610920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 2. O processo na origem há muito ultrapassou a fase de discussão acerca da legitimidade da primeira agravante em compor o polo ativo da demanda, sendo que já houve a prolação da sentença, resolvendo o mérito e determinando a expedição de alvará. 3. É vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1252247, 07013735820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta patente que a questão suscitada pelo agravante já foi resolvida, e é intangível por se tratar de coisa julgada, razão pela qual o presente recurso não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10